Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28536746, requereu o SINDIRETA: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12095330, conforme noticiado em petição constante do ID 12817887, cujos termos ficam reiterados; b) a apreciação da petição constante do ID 12095298 – Pág. 2; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SEBASTIAO BRAZ DE MORAES FILHO, SHEYLA MARIA LIMA BELEM, SONIA MARIA GUABIRABA ALVES, VAGNER MENDES BRANDAO, VALDIR JOSE ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LUCIA DE SOUZA BRANDAO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES E WILMARQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 12095259; e, d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12095208. O processo foi declarado saneado quanto a todos os servidores que prosseguem na execução. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12095259. Os honorários contratuais foram majorados para 20%, ex vi do ID: 12095208. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12095211. Os EE n. 2008.00.2.004400-9 transitaram em julgado. A cópia do v. acórdão proferido nos embargos encontra-se no ID: 12094995. É o relato necessário. Passo a decidir. Uma vez que foi julgado definitivamente o RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, determino o prosseguimento do feito (pedido a). No ID: 12095298, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores de SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO, falecido (pedido b). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (grifo nosso) Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito do substituído em questão pela certidão de ID: 12095298, bem como a existência de viúva no ID: 12095298 e dos herdeiros no ID: 12095298. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelo instrumento de mandado juntado pelo espólio no ID: 12095298. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 29804041), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Comprovada a condição de sucessores do falecido SEBASTIÃO BRAZ DE MORAES FILHO, defiro o pedido de ID: 12095298 para admitir a habilitação do espólio à sua sucessão processual. Ante a revogação da suspensão do processo (Tema 810/STF), o deferimento da habilitação do espólio de SEBASTIÃO BRAZ, o saneamento do feito no ID: 12095259 e o trânsito em julgado dos EE n. 2008.00.2.004400-9, remetam-se autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de SEBASTIAO BRAZ DE MORAES FILHO (espólio), SHEYLA MARIA LIMA BELEM, SONIA MARIA GUABIRABA ALVES, VAGNER MENDES BRANDAO, VALDIR JOSE ALVES, VALMIR LACERDA RIBEIRO, VERA LUCIA DE SOUZA BRANDAO DE NOVAIS, VICENTE DA SILVA, WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGUES E WILMARQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12095211), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12095208, além dos honorários da execução fixados no ID: 12095259, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (pedido c). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador